Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O GENITOR TER OUTRAS FONTES DE RENDA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A fixação do valor dos alimentos deve respeitar a proporcionalidade, com base na possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC, devendo a solução do litígio considerar, ainda, o melhor interesse do menor.
2. No caso concreto, há indícios de ocultação de renda por parte do Réu, motivo pelo qual a capacidade financeira do alimentante não pode ser aferida sem a realização de instrução probatória.
3. Isso porque, na data do ajuizamento da Ação Revisional de Alimentos, o Réu figurava como sócio-administrador de empresa da qual se desvinculou já no curso do processo, permanecendo, no entanto, como sócia a atual esposa dele, fato que não pode ser desconsiderado para fins de averiguação da real situação econômica do alimentante.
4. O fato de o Réu possuir um emprego formal, por si só, não é capaz de excluir a possibilidade de obtenção de renda por meio das empresas das quais era sócio, até a distribuição do feito, e que atualmente permanecem em nome da esposa dele.
5. Registre-se que a Autora requer, desde a inicial, a realização de instrução probatória para investigação da capacidade financeira do Réu, pleito que foi ratificado pelo Ministério Público na primeira instância, e cujo indeferimento pelo magistrado sentenciante, no contexto delineado nos autos, configura cerceamento de defesa.
6. Constatada a ofensa ao devido processo legal, deve a r. sentença ser cassada, a fim de que se proceda à devida instrução probatória, nela incluída a realização de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, para investigação da situação financeira do Réu.
7. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença cassada. Apelo do Réu prejudicado.